Tribunal: TJMT
Processo: 0015798-22.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015798-22.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELVES PANIAGO DA SILVA PIMENTEL - CPF: 960.537.471-49 (APELANTE), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILKELY NATALY DE OLIVEIRA - CPF: 932.564.691-91 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA – AMEAÇA -
CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO -
JULGADO DO STJ - REPRESENTAÇÃO – ATOS VOLUNTÁRIOS - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR NA VÍTIMA – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

“
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.
” (TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 0015798-22.2017.8.11.0002– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: ELVES PANIAGO DA SILVA PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ELVES PANIAGO DA SILVA PIMENTEL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 0015798-22.2017.8.11.0002), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto - art. 147 do CP e art. 61, II, "f", do CP - (ID 160141435).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 160141434).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (ID 160141442).

A 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Ameaça. Artigo 147, “caput”, c/c Artigo 61, inciso II, alínea “f ”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 11.340/2006. – Pretendida absolvição do apelante Elves do crime de Ameaça, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, incisos VII do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Requer ainda, a isenção do pagamento das custas processuais. – Análise do mérito prejudicada – Constatada a ocorrência da prescrição intercorrente. – In casu, o apelante Elves foi condenado a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, denota-se que o prazo prescricional será de 03 (três) anos, conforme estipula o art. 109, inc. VI, do Diploma Penal. – Verifica-se dos autos que transcorreram mais de 03 (três) anos, período esse compreendido entre a data em que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação e a presente data, operando, desse modo, a prescrição intercorrente. – Ex positis, na condição de custos legis, requeiro o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente e, consequentemente, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, artigo 110, §1o, todos da Matriz Penal, restando prejudicado, desse modo, a análise do meritum causae..
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 164835671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 23 de agosto de 2018, em horário não declinado, por meio de ligação telefônica, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Wundemar Correa Silva, com consciência e vontade, ameaçou a sua ex-convivente Doraci Correa, prometendo-lhe causar mal injusto e grave [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência WUNDELMAR CORREA SILVA pela prática do crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, "f", do mesmo codex, c/c art. 50 , III e art. 70 , II, da Lei n° 11.340/2006 [...]
” (Andreia Monte Alegre Bezerra de Menezes, promotora de Justiça – ID 146556757).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“II.I – DO MÉRITO A materialidade do crime de ameaça, disciplinado no artigo 147, “caput”, do Código Penal, possuiu natureza formal por se consumar quando a ofendida toma conhecimento da ameaça, como ocorreu nos moldes na denúncia que está lastrada no Inquérito Policial de n. 459/2017/DEDMCI VARZEA GRANDE/MT. Vale ressaltar que a vítima prestou suas declarações em juízo de maneira clara e coerente, confirmando aquelas prestadas em sede policial, principalmente: Ao confirmar, em apertada síntese, a ameaça realizada pelo réu contra ela, ao dizer que: “iria encher a cara da vítima de bala”, acrescentando que: “bater em mulher não compensa, o que compensa é matar” (áudio/vídeo DVD – fls. 97).

A testemunha de defesa ANGELA LINS DA SILVA informa, de forma sucinta, que apenas soube em juízo a respeito dos fatos imputado ao réu (áudio/vídeo DVD – fls. 97). O réu, como era de se esperar, nega veementemente o cometimento do crime de ameaça (áudio/vídeo DVD – fls. 97), todavia a sua versão se mostra isolada do conjunto probatório, pois não há nos autos qualquer elemento indicador de que os fatos denunciados tenham sido fruto de invenções da vítima (áudio/vídeo DVD – fls. 97). Pelo contrário, ao que se constatam, o depoimento da vítima é harmônico, coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação do réu na sanção no crime de ameaça, quando se coadunam com os demais elementos de convicção, como é caso dos autos em epígrafe, conforme o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso[...]

Dessa forma, a materialidade do crime de ameaça está provada mediante: Boletim de Ocorrência n. 2016.72324 (fls. 09/10), Termo de Representação Criminal (fls. 11), Termo de Declarações (fls. 12/13), Relatório Conclusivo (fls. 24/25), oitiva da vítima com a utilização do sistema de gravação audiovisual (fls. 97), e demais provas constantes nos autos.

A autoria do crime de ameaça é certa e recai sobre a conduta dolosa do réu narrada nos referidos Boletim de Ocorrência, Termo de Representação Criminal, Termo de Declarações e oitiva da vítima, bem como demais provas constantes nos autos.

Extremamente relevante informar que estão presentes os elementos do crime de ameaça, (artigo 147, “caput”, do Código Penal), consistentes em Fato Típico (conduta dolosa tendo como nexo causal um resultado naturalístico tipificado), Antijuricidade (ilicitude) e Culpabilidade (sujeito em plena capacidade de discernimento e compreensão da ilicitude praticada quando exigível conduta diversa).

A Defesa em sua tese alegou primeiramente estar provada a inexistência do fato e não existir prova suficiente para a condenação, assim requer a absolvição do réu pela infração penal a ele imputado, conforme o artigo 386, incisos I e VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente em caso de condenação que seja aplicada a pena no patamar mínimo em regime aberto, com fulcro no artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, fls. 98/104. A tese da absolvição do réu não condiz com os elementos probatórios colhidos e contraditados na fase instrutória concernente ao crime em epígrafe.

Compulsando os autos verifica-se o sinal indicativo de condenação consistente na agravante esculpida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei n. 11.340/2006.

III – DO DISPOSITIVO Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu ELVES PANIAGO DA SILVA PIMENTAL, filho de Valdivino Tavares Pimental e Laircy Paniago da Silva, com fulcro no artigo 147, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei n. 11.340/2006. Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a lhe dosar a pena
.” (Eduardo Calmon de Almeida Cézar, juiz de Direito – ID 160141435).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se declarações da vítima Silkely Nataly de Oliveira Pimentel (ID 160141432 – fls.15/16), bem como procedeu-se interrogatório o apelante ELVES PANIAGO DA SILVA PIMENTEL (ID 160141432 – fls. 24/25).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima, a testemunha Angela Lins da Silva, e interrogado o apelante (ID 160141432).

Dito isso, vejamos.

A vítima Silkely Nataly de Oliveira Pimentel, tanto em sede policial, quanto em Juízo, descreveu coerentemente as ameaças proferidas pelo apelante, durante uma ligação telefônica, o qual verbalizou que “
iria encher sua cara de bala
” e “
bater em mulher não compensa, o que compensa é matar”.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Sob essa ótica, reconhece-se que as ameaças resultaram na sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, requereu medidas protetivas e o representou criminalmente, afirmando “
que teme pela sua segurança
”.

Frise-se que “
não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Logo, deve ser mantida a condenação pela ameaça.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023